Tribunal: TJMT
Processo: 1028597-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028597-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JULIETH SILVA SOUZA FRANCA - CPF: 031.739.041-41 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DO §1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

2.
In casu
, e
m que pese a desatenção do patrono da parte em dar o devido andamento ao feito no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 485, inc. III do CPC, observado que este é o guardião do processo e do interesse da parte a qual defende, da leitura dos autos, depreende-se que a parte não foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência solicitada pelo juízo, nos moldes do
§ 1o do art. 485 do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser anulada.

3.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1028597-16.2024.8.11.0041
, movida em face de

JULIETH SILVA SOUZA FRANCA
,

a qual

julgou

EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Requerente foi intimado para manifestar promovendo o andamento do feito, contudo quedou-se inerte.

O Requerente, em suas razões recursais (id. 253728692), sustenta, em síntese, que a sentença revela-se eivada de nulidade absoluta, tendo em vista que

o feito foi extinto sem análise do mérito,
“com base no com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil e fundamentada na inércia da parte”
, contudo, sem que o prazo para cumprimento da intimação que determinava a regularização do feito houvesse se exaurido, bem como porque não foi promovida a dupla intimação exigida no §1a do art. 485 do CPC.

Diante desse contexto, requer seja reconhecido e provido o presente recurso, para que seja reconsiderada a decisão ora atacada, a fim de possibilitar o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização do feito.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 254572180).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1028597-16.2024.8.11.0041
, movida em face de

JULIETH SILVA SOUZA FRANCA
,

a qual

julgou

EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Requerente foi intimado para manifestar promovendo o andamento do feito, contudo quedou-se inerte.

E, analisando a questão posta, entendo por reformar a sentença.

Explico.

Consta nos autos que, o Requerente ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, sustentando, em síntese que firmou com a Executada o Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Contrato no 6007168244, no valor de R$ 46.807,58 (quarenta e seis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), contudo a obrigação não foi adimplida, dado azo ao ajuizamento da presente ação.

Em que pese o recolhimento das custas processuais, a Exequente não juntou aos autos a respectiva guia e seu comprovante de pagamento, conforme certificado nos autos (id. 253728677).

Desse modo, o Juiz
a quo
determinou que fosse certificado a regularidade do recolhimento das custas e, em caso de não recolhimento, a intimação

para regularizar o feito em 15 (quinze) dias (id. 253728679).

Conforme se pode observar na aba de expediente do processo, consultada no PJE de 1a instância, a mencionada decisão foi proferida no dia 11/07/2024 e publicada no DJEN do dia 12/07/2024, logo, o prazo da Exequente para manifestação findaria em 02/08/2024. Vejamos:

E antes de findado o prazo do primeiro despacho, consta nos autos que no dia 15/07/2024 foi expedida uma intimação eletrônica para que a Exequente depositasse as custas da diligência com oficial de justiça para o cumprimento do mandado de citação, bem como juntasse aos autos o seu respectivo comprovante de pagamento (id. 253728681). Vejamos:

Ocorre que, foi certificado o decurso do prazo para cumprimento da diligência e os autos foram sentenciados com a extinção do feito sem resolução de mérito e por abandono, em consonância com o art. 485, III do CPC.

Contudo, e
m que pese a desatenção do patrono da parte em dar o devido andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 485 do CPC, observado que este é o guardião do processo e do interesse da parte a qual defende, devo destacar que da leitura dos autos, depreende-se que a parte não foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência solicitada pelo juízo.

Logo, não é forçoso concluir que, de fato, não foi atendida a formalidade prevista no §1o do artigo 485 do CPC, tendo em vista que a parte não foi intimada pessoalmente para suprir a falta. Vejamos o que dispõe o artigo citado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Quanto à matéria, é farta a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a exigência deve ser observada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem
.

(TJ-MT - N.U 1045105-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta,
em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo.
(TJ-MT -N.U 1044160-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.
(TJ-MT - N.U 1002314-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (Destaquei)

Assim, tendo em vista ausência de intimação pessoal da Apelante para suprir a falta, em afronta à regra prevista no § 1o do art. 485 do CPC, impõe-se a decretação de nulidade da sentença.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025